Tribunal: TJES
Processo: 5006940-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006940-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA REGINA GUASTI FRACALOSSI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURA REGINA GUASTI FRACALOSSI
em face do acórdão de Id. 15105275 que deu provimento ao recurso inominado interposto, para
determinar o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede da inicial.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade sob o argumento de que a premissa do voto inicia afirmando ser caso de parcial reforma da sentença, enquanto o dispositivo conferiu integral provimento ao recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Com efeito, verifica-se uma aparente contradição interna entre a fundamentação inicial e a conclusão do julgado. Não obstante o ordenamento jurídico pátrio prestigiar o entendimento de que apenas a parte dispositiva da decisão possui força vinculante e eficácia preclusiva (limitação da coisa julgada ao
decisum
), impõe-se o saneamento da incoerência.

Destarte, prevalece a conclusão exarada no dispositivo, que deu integral provimento ao recurso. Contudo, em prestígio à clareza, coerência interna e segurança jurídica que devem nortear os provimentos jurisdicionais, e com o intuito de evitar qualquer margem de dúvida ou interpretação divergente sobre o alcance da decisão, acolho os Embargos de Declaração para sanar o vício formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e aptos à admissão. No mérito,
CONCEDO-LHES PROVIMENTO
para o fim de sanar a contradição interna apontada e conferir a devida coerência ao julgado, sem alterar, contudo, o resultado prático. Para tanto, determino as seguintes retificações no acórdão:

Onde se lê a expressão "
o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem
", passe a constar a redação
"o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem"
.

Seja
excluído
o trecho
“No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos”
da parte dispositiva do acórdão.

Permanecem íntegros os demais termos do acórdão, especialmente o dispositivo que, por coerência com a fundamentação, conferiu provimento integral ao Recurso Inominado

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)